Tribunal: STF
Processo: AI 363096
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental em agravo de instrumento. Isonomia de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Reexame de legislação municipal. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia". 




2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.